Tribunal: TJBA
Processo: 8030418-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030418-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALELSON NUNES SANTANA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

AGRAVADO: PABLO FAGNER ARAUJO CARVALHO

Advogado(s)
:
SUZANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. VED
AÇÃO AO EXAME. SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na sentença que há de ser proferida que se decidirá de forma definitiva as demais questões, não cabendo a este Tribunal antecipar a análise do mérito da ação ajuizada, a ser concluída pelo Juízo de 1º grau.

Sempre que existir prova inequívoca da procedência da postulação, capaz de convencer o julgador da sua verossimilhança e comprovados os pressupostos legais, ínsitos no art. 300, do Código de Processo Civil, há que se conceder a tutela antecipada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030418-95.2022.8.05.0000, de Salvador em que figuram como Agravante

ALELSON NUNES SANTANA
e, como Agravado
PABLO FAGNER ARAÚJO CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, pelas seguintes razões.

Salvador, .

11